Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ANTERIOR. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse da autora no imóvel no imóvel objeto da lide.
2. Segundo art. 567 do CPC, “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. Em complemento, o art. 562 do CPC, por força do art. 568, autoriza a expedição de liminar de interdito proibitório de bem, quando presentes, de plano, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a demonstração da posse, a ameaça praticada pelo réu e a data do ato ilícito.
3. A ameaça autorizadora da proteção possessória pressupõe a existência de conduta ilícita inclinada à moléstia da posse. No caso, os réus adquiriram o imóvel em procedimento público da Terracap e não se verifica, neste momento processual, que o seu comportamento com o intuito de obter a posse direta do bem, por meio de notificação extrajudicial da autora e ajuizamento de ação de imissão na posse, configure ameaça ilícita, mas, a princípio, apenas exercício regular do direito, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil.
4. Em que pese a existência de autorização de uso sobre o imóvel concedida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab à autora, o oficial de justiça, em mais de uma oportunidade, constatou, nos autos conexos ao presente feito, que a autora não reside no imóvel objeto da lide, o que indica, ainda, incerteza acerca da posse atual da requerente.
5. Recurso conhecido e provido.